Tribunal: TJES
Processo: 0005620-86.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005620-86.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DA SILVA FILHO

APELADO: FLAVIO GIANIZELLE MEDINA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA EMPRESTADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação da posse anterior, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa, sustentando o recorrente nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, bem como a comprovação de posse e ocorrência de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação diante da não análise de prova emprestada; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova emprestada; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse, especialmente a comprovação da posse anterior pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar o ponto central da controvérsia — ausência de comprovação da posse anterior —, não se configurando nulidade, nos termos do art. 489, §1º, do CPC e do art. 93, IX, da CF.

4. O magistrado não está obrigado a reapreciar questão já decidida e acobertada pela preclusão, como ocorre com a prova emprestada indeferida em momento anterior.

5. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção de provas, operando-se a preclusão conforme o art. 357, §4º, do CPC e jurisprudência do STJ.

6. A prova emprestada pretendida não se qualifica como nova ou superveniente, sendo indevida sua juntada tardia após a fase adequada de instrução.

7. Incumbe ao autor comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior, ônus do qual não se desincumbe.

8. Os documentos apresentados pelo autor não demonstram posse mansa, pacífica e contínua, limitando-se a indícios frágeis de suposta propriedade ou atos isolados.

9. Os réus comprovam exercício de posse mediante elementos concretos, como construção, pagamento de tributos e registros documentais.

10. Em ações possessórias, discute-se a posse fática, sendo irrelevante a invocação do domínio como fundamento autônomo, nos termos do art. 1.210, §2º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de análise de prova já indeferida e preclusa não configura nulidade por falta de fundamentação.

2. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção de provas, operando-se a preclusão.

3. A procedência da ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, cujo ônus incumbe ao autor.

4. Nas ações possessórias, a discussão limita-se à posse, sendo irrelevante a alegação de domínio como fundamento autônomo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 357, §4º, 373, I, 435, 489, §1º, IV, 561; CC, arts. 1.196 e 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.586.247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível por
JOSÉ DA SILVA FILHO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
FLÁVIO GIANIZELLE MEDINA
e
MÁRCIA CLARINDO MEDINA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação por ter deixado de analisar prova emprestada regularmente produzida, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) houve cerceamento de defesa diante da desconsideração de documentos e mídias juntados aos autos, inclusive oriundos de processos conexos entre as mesmas partes; (iii) a prova emprestada seria plenamente admissível, conforme arts. 372 e 435 do CPC, tendo sido respeitado o contraditório; (iv) restou demonstrado o exercício da posse anterior, mansa e pacífica, desde 2008, mediante contrato de compra e venda, pagamento de tributos, realização de benfeitorias (cercamento, capina, poço artesiano) e prova testemunhal; (v) os apelados teriam praticado esbulho possessório em 2019, mesmo cientes da titularidade possessória do apelante; (vi) há existência de decisões em processos conexos que reconhecem a posse do apelante e de terceiros sobre os mesmos lotes. Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem ou, alternativamente, a reforma do
decisum
para julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Em contrarrazões, os apelados alegam: (i) inadmissibilidade do recurso em razão de inovação recursal, diante da juntada indevida de documentos em sede de apelação, em violação ao art. 434 do CPC; (ii) manutenção integral da sentença por ausência de comprovação da posse anterior pelo apelante; (iii) demonstração de posse prolongada pelos apelados, superior a 10 anos, com construção de residência, pagamento de IPTU e exercício contínuo da posse; (iv) aplicação do art. 1.210 do Código Civil e da Súmula 487 do STF, sustentando que a posse deve ser deferida a quem demonstra domínio; (v) subsidiariamente, alegam direito à indenização e retenção por benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil; ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso.

DA
ALEGADA
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

No que concerne à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cumpre destacar que o ordenamento jurídico pátrio consagra, como garantia fundamental, a necessidade de motivação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como do art. 489 do Código de Processo Civil, cujo §1º elenca as hipóteses em que a decisão não será considerada fundamentada.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 489. [...]

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial [...] que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa;

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; [...]”

A doutrina
1
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau examinou de forma clara e suficiente o cerne da controvérsia, qual seja, a ausência de comprovação da posse anterior pelo autor, ora apelante, fundamento este que se revela suficiente para a improcedência da ação possessória, nos termos do art. 561, I, do CPC.

Com efeito, consignou expressamente o julgador que “a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o exercício de posse anterior ao alegado esbulho” , concluindo, de forma lógica e coerente, pela improcedência dos pedidos.

A alegação de omissão quanto à prova emprestada não prospera. Isso porque tal pretensão já havia sido objeto de decisão anterior, na qual restou indeferida a produção da referida prova, sob o fundamento de não ter sido requerida em momento oportuno, operando-se, assim, a preclusão (ID 18189152).

Logo, não se pode exigir do magistrado que reaprecie, em sentença, questão já decidida e acobertada pela preclusão, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilização das decisões interlocutórias.

Nesse contexto, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença enfrentou adequadamente a questão central da lide, apresentando motivação suficiente e juridicamente válida.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

DA
ALEGADA
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova emprestada. Todavia, também neste ponto não lhe assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, a produção da referida prova foi requerida apenas em audiência de instrução realizada em 27/03/2025, momento em que já havia sido declarada a preclusão da prova testemunhal, em razão da inércia da parte autora em promover a intimação das testemunhas por ela indicadas (ID 18189152).

O Código de Processo Civil adota, como regra, o princípio da preclusão, que visa assegurar a estabilidade das fases processuais e a duração razoável do processo. Nos termos do art. 357, §4º, do CPC, cabe às partes especificar, oportunamente, as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“(...) ‘
preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação’ (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel . Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. (...)”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

No caso, a citada prova emprestada refere-se às provas testemunhais produzidas em outras duas possessórias tombadas sob os nº 0005625-11.2019.8.08.0047 e 000629986.2019.8.08.0047, que tramitaram perante o Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, com identidade parcial das partes neste última citada, em audiências realizadas em momento anterior à audiência destes autos, não se tratando, portanto, de prova nova ou superveniente, nos termos do art. 435 do CPC.

Na verdade, a tentativa de sua juntada tardia decorre da própria inércia da parte autora em produzir a prova testemunhal no momento processual adequado, circunstância que não pode ser admitida como forma de reabrir fase já preclusa.

Destarte, não identifico cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova emprestada pretendida.

DO OBJETO DA CAUSA

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, em que pese a irresignação do apelante, não foram comprovados os requisitos legais exigidos para a procedência do pedido possessório.

Conforme bem delineado na sentença, o requerente, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o exercício de posse anterior sobre o imóvel objeto da lide.

Embora sustente ter adquirido o bem em 2008 e exercido atos possessórios, a prova produzida nos autos não se mostrou suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a posse mansa, pacífica e contínua exigida pela legislação.

A prova documental juntada à inicial, ajuizada em 11/09/2019, limita-se a um contrato de promessa de compra e venda firmado em 19/05/2008 (0,42% da área de 71.532,78 m2) e recibo de um mil reais relativo à citada venda, além de boletim de ocorrência de 19/02/2019, no qual o requerente/apelante relatou retirada de placa vende pelo requerido Flávio, que afirmou ter comprado o mesmo lote, com vários recibos de capina de lote, emitidos por terceiro, que nada elucidam sobre o exercício da posse afirmado pelo requerente/apelante.

Interessante observar que a referida parte do imóvel adquirido sequer constou da declaração de imposto de renda juntada pelo requerente aos autos, relativa ao ano-calendário 2018 (fl. 59).

A liminar possessória foi indeferida em 2020, justamente em razão da ausência de
“de qualquer prova documental que comprove a posse do autor
s
obre o imóvel tratado do feito, mas apenas documentos que sustentem a hipótese de sua suposta propriedade sobre o mesmo bem”
(fls. 68-9-v), embora também observada a ausência de juntada da matrícula.

De outro lado, tal como assentado na sentença,
“a parte requerida apresentou um acervo probatório mais sólido no que tange à exteriorização de atos possessórios, com fotografias acostadas aos autos, os recibos de aquisição de materiais de construção e o comprovante de pagamento de tributo municipal (id 62396383) são evidências materiais do exercício da posse, mediante a realização de acessões e o cumprimento de obrigações propter rem.”

O Juízo
a quo
também observou que
“o Boletim de Ocorrência registrado pela requerida Márcia em 3 de fevereiro de 2019 (fls. 93), no qual se apresenta como vítima de turbação no mesmo lote, é cronologicamente anterior ao primeiro registro do autor e reforça a narrativa de que os réus já exerciam posse fática sobre o bem.”

A sentença foi exaustiva no exame do conjunto probatório e, corretamente, identificou que inexistem provas robustas da posse anterior do requerente, circunstância que, por si só, conduz à improcedência da ação possessória.

Cumpre salientar que, nas ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse fática (jus possessionis), sendo vedada a invocação de propriedade como fundamento autônomo, conforme art. 1.210, §2º, do Código Civil.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao requerente/apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Pontua-se, por fim, que o fato de a requerida/apelada
MÁRCIA CLARINDO MEDINA
não ter logrado êxito na demanda possessória movida em face do
ESPÓLIO DE MARIA MARTA VIEIRA
e do ora apelante
JOSÉ DA SILVA FILHO
(nº 0006299-86.2019.8.08.0047), na qual considerada a sentença que concedeu a reintegração de posse de imóvel vindicado em favor dos herdeiros da requerida Maria Marta Vieira (processo nº 0005625-11.2019.8.08.0047), em nada influencia no deslinde da presente lide, tanto que, naquela demanda, constou da sentença que
“a presente demanda não se presta a realizar qualquer juízo de valor acerca da área imóvel discutida nos autos nº 0005620-86.2019.8.08.0047 entre o requerido José da Silva Filho e Flavio Gianizelli Medina (esposo da autora destes autos), pois limitou-se o cotejo probatório carreado nestes autos à discussão possessória entre a área pertencente a
de cujus
Maria Marta Vieira, esbulhada pela parte autora. Desse modo, não tem a presente decisão o condão de atingir a relação jurídica tratada naqueles autos.”

Veja-se que, no processo nº 0006299-86.2019.8.08.0047, a requerente pretendeu a reintegração
“reintegrado em um
imóvel de fração de 1,258% da área de 71.532,78m2”
2
,
mesma porção de área em que foi demandada na ação de manutenção de posse tombada sob o nº 0005625-11.2019.8.08.0047
3
, sendo que, nesta demanda, o requerente/apelante buscou a reintegração da área por ele adquirida (que corresponde a 0,42% da mesma área de 71.532,78 m2), cuja posse anterior, porém, não comprovou.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio.
Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015)
: análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

2
Recurso de apelação de Maria Clarindo Medina não conhecido, por deserto, por decisão monocrática da lavra da eminente Des. a Janete Vargas Simões, então integrante da eg.
1ª Câmara Cível
.

3
Não conhecido do apelo de Maria Clarindo Medina, igualmente deserto, e desprovido o apelo de Flávio Gianizelle Medina, por se identificar prova da posse anterior de MARIA MARTA VIEIRA
“e o esbulho praticado pelo apelante, que adentrou ao imóvel e nele se manteve, apesar dos avisos dos vizinhos sobre a posse da mãe dos apelados na área, bem como de sua citação para responder à presente demanda.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.